Tribunal: TCU
Processo: 001.572/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente e a condenou ao pagamento de débito e de multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força de convênio destinado à remontagem e à realização de 40 apresentações do espetáculo O dia em que Túlio descobriu a África.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pela Companhia de Teatro Heliópolis contra o Acórdão 5992/2014-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto pela Companhia de Teatro Heliópolis para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 5992/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar irregulares as contas da Companhia de Teatro Heliópolis e de Miguel da Guia Rocha Silva, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'a', 19, parágrafo único, e 23, inciso III, alínea 'a', da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar à Companhia de Teatro Heliópolis e a Miguel da Guia Rocha Silva a multa individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da multa ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente entre a data do presente acórdão e a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e à Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.